Tribunal: TJMT
Processo: 1044986-18.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044986-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDEMIRA NUNES DA SILVA - CPF: 275.213.971-34 (APELANTE), HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA - CPF: 019.584.061-55 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), VALDEMIRA NUNES DA SILVA - CPF: 275.213.971-34 (APELADO), HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA - CPF: 019.584.061-55 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- EMPRÉSTIMO PESSOAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO– PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juizo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Nulidade e Obrigação de Fazer nº 1044986-18.2.020.8.11.0041, movida por VALDEMAR NUNES DA SILVA cujo dispositivo restou assim consignado:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante aos contratos de os contratos relatados na inicial de nº 412929341, 412912023 e 413065269, com o valor total de R$ 62.289,53 (sessenta e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos); b) e CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Torno definitiva a liminar de ID 40672997. Arcarão as partes com as custas dos processos em igual proporção. A verba honorária devida pela demandada ao procurador do autor, fixo-a em 15% da condenação. Já o autor suportará verba honorária advocatícia ao procurador da requerida, que vai fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verbas assim equacionadas em conformidade aos parâmetros do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Vedada a compensação dessas verbas, à exegese do parágrafo 14 do mesmo dispositivo legal, devendo a devendo a exigibilidade desta última ficar suspensa, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3° do CPC. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Nas razões recursais (ID.162060646), o Banco/Apelante, pugna pela reforma da sentença no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto, sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito; (iii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, aduzindo que os contratos relatados na inicial de nº 412929341, 412912023 e 413065269, não foram localizados no Banco Olé nem no Banco BS2., sustenta que não houve qualquer processo de portabilidade; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/apelado qualquer responsabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas (id.162066153), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Camara:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juizo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Nulidade e Obrigação de Fazer nº 1044986-18.2.020.8.11.0041, movida por VALDEMAR NUNES DA que julgou procedente o presente feito.

Pois bem, conforme deflui dos autos, que a parte autora ora apelada mantêm relação jurídica junto ao Banco ora apelante, e que este ofereceu à autora/apelada, uma proposta supostamente mais vantajosa, uma vez que diminuiria o valor da dívida em decorrência de juros menores, optou pela contratação em 18.2.2020, conforme atestam os inclusos contratos, com descontos das parcelas diretamente em sua folha de pagamento por consignação. Salienta que as parcelas devidas antes da portabilidade eram de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) e de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) e que passariam a ser de R$ 230,46 (duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) e de R$ 600,99 (seiscentos reais e noventa e nove centavos).

Todavia, com o passar do tempo, ao consultar seu comprovante de rendimento, observou que os valores contratados não haviam sido efetivados nos moldes convencionados, uma vez que continuavam sendo descontados os valores originários, por culpa exclusiva do requerido por não ter comunicado o INSS sobe a portabilidade da dívida, que inclusive fora surpreendido, com a negativação de seu nome junto aos SPC/SERASA.

Ato continuo, o Juíz de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, e dessa decisão, o Banco Santander (Brasil) S/A.

Pois bem. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela apelada, em razão da inscrição do seu nome no rol de inadimplentes por uma dívida que alega ser indevida.

A esse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à empresa/autora a produção de prova negativa.

Por outro lado, dá análise da peça recursal do Banco/apelante, este não refutou especificamente os fatos narrados pela autora na exordial, limitando-se a alegar que esta não demonstrou nos autos a ocorrência do abalo sofrido a gerar a indenização aos danos morais e a ilicitude do Banco em sua conduta, visto que agiu no exercício regular de seu direito.

Contudo, o banco/apelante não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de modo a demonstrar que a restrição foi no exercício regular do seu direito, o que certamente lhe incumbia em virtude da inversão do ônus da prova e da grafia do art. 373, II, do CPC.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pleiteada pela recorrente. Embora o dano moral seja de difícil aferição aritmética, em face de sua subjetividade, deve o julgador atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima, para o grau de culpabilidade do ofensor e para a condição econômica do ofensor, de modo que o ofensor veja-se pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima veja-se compensada pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa e dar causa ao desproporcional empobrecimento do ofensor.

Noutros termos, o magistrado deve ser sensível a ponto de chegar a um valor que não seja astronômico e nem insignificante. O primeiro pode levar até o possível enriquecimento sem uma causa determinante, enquanto que o segundo seria até a desmoralização desse bem imaterial que a Constituição Federal contempla e impõe a sua valoração monetária, a rigor dos incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Segundo entendimento do STJ, o arbitramento da indenização moral deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sopesando tais fatores, tenho que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$8.000,00 (oitoi mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017 – negritei e destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL A FIM DE RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA PARA,DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado no sentido de que houve a inscrição indevida, o que demandaria o revolvimento das provas juntadas aos autos e forçosamente ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1 O STJ já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes. 2. A indenização por danos morais, fixada em quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2.1 Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgRg no AREsp nº. 572.925/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/06/2017, DJe de 01/08/2017 – destaquei).

In casu, a quantia fixada a título de dano moral tem por objetivo proporcionar à autora um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetida, tendo em vista a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, e, de outro lado, serve como fator de punição para que a apelante/requerida reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora/apelante, de 15% para 20%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, ou seja, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023